Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-31.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CONDENAÇÃO POR DESACATO E ABSOLVIÇÃO POR RESISTÊNCIA. OFENSAS DIRIGIDAS AOS POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE DESACATO. RESISTÊNCIA ATIVA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA OS POLICIAIS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela acusação e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de desacato (art. 331 do Código Penal), mas o absolveu do crime de resistência (art. 329 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as expressões proferidas pelo réu contra os policiais configuram o crime de desacato; (ii) analisar se a conduta do réu caracterizou o crime de resistência, ou se houve apenas resistência passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de desacato se configura quando há ofensa à dignidade ou ao decoro de funcionário público no exercício da função ou em razão dela, sendo irrelevante se o servidor se sentiu pessoalmente ofendido, pois a tutela penal recai sobre o prestígio da Administração Pública.
4. No caso concreto, as expressões proferidas pelo réu, como "desgraçados", "vagabundos" e "alma sebosa", dirigidas aos policiais no momento da abordagem, demonstram nítida intenção de desprestigiar a função pública exercida, caracterizando o crime de desacato.
5. Não há que se falar em resistência passiva se o réu efetivamente opôs-se à ordem legal mediante violência, tendo desferidos chutes, cotoveladas e tentado morder um dos policiais. Resta, portanto, configurado o delito do art. 329 do CP.
6. A prova testemunhal, consistente nos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, é coerente e harmônica, sendo suficiente para embasar a condenação.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 329 e 331.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1868914, 0709916-36.2023.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 23/05/2024; Acórdão 1965831, 0700566-67.2023.8.07.0021, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 06/02/2025.